Tribunal: STF
Processo: RE 886086
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o propósito meramente infringente da insurgência.



    2. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1026, § 2º, do CPC/2015, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.